Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-70.2017.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000694-70.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAMAR JOARI MACIEL - CPF: 044.270.019-98 (APELANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), ANDREIA DA SILVA - CPF: 000.425.381-73 (APELANTE), FABIANA DE JESUS PATRICIO - CPF: 057.553.091-08 (APELADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ARREMATADO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CONEXÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INEXISTÊNCIA – PROCESSO JÁ JULGADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A conexão dos feitos objetiva evitar o risco de decisões conflitantes, sendo que, no caso de uma das ações já ter sido julgada, inexiste tal risco, aplicando assim, a Súmula no 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça (A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.)

Além disso, a pendência de ação declaratória de nulidade do procedimento extrajudicial que resultou na transferência do domínio do imóvel leiloado pela CEF ajuizada pelo devedor fiduciante não impede a tramitação e o julgamento do pedido de imissão da posse formulado pelo adquirente (art. 30 da Lei no 9.514/97).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ITAMAR JOARI MACIEL e ANDREIA DA SILVA
, em razão do inconformismo com a sentença proferida na Ação Reivindicatória de imissão de posse c/c pedido de tutela antecipada "inaudita altera pars" e cobrança de aluguel no 1000694-70.2017.8.11.0002 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande, que
julgou procedente
o pedido inicial para
imitir
definitivamente a autora\apelada na posse do bem imóvel indicado na petição inicial, bem como, condenar os requeridos\apelantes ao pagamento de indenização pela ocupação do bem, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença na forma acima descrita, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE e aplicando-se juros de mora de 1% a.m., ambos da citação.

Por fim, condenou os requeridos\apelantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação(CPC - § 2o, do art. 85).

Em suas razões, os recorrentes aduzem que:

- os recorrentes ao se referirem à questão em tela, se manifestaram em sede de contestação argumentando todos estes fatos, aqui expresso de forma resumida, dando ênfase aos seguintes termos: da exceção de incompetência, conexão e carência;

- o objeto da lide na Justiça Federal reside exatamente na questão da legalidade do art. 26 da Lei 9.514/97, desrespeitada e assim denunciada pelos autores\apelados, quando, efetivamente, não houve comprovação da Caixa Econômica Federal de que tenha legalmente notificado os mutuários, quando então cai por terra a argumentação do Juízo a quo, pois a mesma não observou a questão contida no art. 30, determinando a conditio sine qua non expressa da forma clara de que: desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome;

- não há comprovação legal como determina o art. 26, da Lei 9.514/97, sendo a execução extrajudicial que adjudicou o imóvel é nula de pleno direito;

- o Juízo
a quo
não considerou tal assertiva, pois se tivesse, teria declinado de sua competência em favor da 3a Vara da Justiça Federal da SJMT, para que a questão ali fosse resolvida;

Desse modo, requer o provimento do recurso, para o fim de anular a sentença, a fim que os autos retornem ao Juízo
a quo,
para que o mesmo proceda todas as intimações do feito em nome do advogado credenciado e constituído para a causa. Alternativamente, o reconhecimento da conexão\continência, declinando-se desta jurisdição para que haja a habilitação competente da autora\apelante junto ao Processo no 0004646-30.2015.4.01.3600, em trâmite perante o Juízo Cível da 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso.

Contrarrazões no id. 85510980. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão os recorrentes.

A autora\apelada adquiriu da Caixa Econômica Federal um imóvel e, pagou por esse imóvel o valor de R$ 69.000,00 embutidos aí recursos próprios pagos à vista e subsídios do FGTS.

Desse valor, foi financiado pela Caixa Econômica Federal o montante de R$ 57.500,49 em 360 (trezentos e sessenta) parcelas, de R$ 444,59, tudo conforme comprova o contrato anexo.

O imóvel está devidamente escriturado em nome da apelada no Primeiro Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT sob a matrícula no 78.018, Livro 2.

Como relatado, a autora\apelada propôs ação de imissão na posse para ter acesso ao seu imóvel que havia adquirido junto à instituição financeira, conforme comprova o Contrato de Venda e Compra de Imóvel Residencial, Mútuo e Alienação Fiduciária – emitido pela CEF - matrícula 78018 Livro 02 emitida pelo Primeiro Serviço Notarial de Várzea Grande/MT (Cartório de 1o Ofício).

A tutela antecipatória foi deferida conforme id. 5041427, contra essa decisão foi interposto recurso de agravo de instrumento 1004502- 89.2017.8.11.0000, que não foi provido. Sobreveio a sentença no processo principal que julgou procedente os pedidos da autora\apelada, dessa sentença os réus\apelantes interpõem o presente recurso.

Pois bem.

No caso, entendo por ausente o risco de decisões conflitantes e, em consequência, a conexão, nos termos da Súmula no 235 do Superior Tribunal de Justiça:
A conexão não determina a reunião dos processos,
se um deles já foi julgado
.

Isso porque, quando da prolação da sentença nestes autos (21.10.20), o feito de n. 0004646-30.2015.4.01.3600 na 3a Vara Federal da 1a Região, que visava a anulação da execução, já se encontrava sentenciado (01.08.2017).

Ademais, a alegação de existência de vícios no leilão extrajudicial e de posterior adjudicação do imóvel pela Caixa Econômica Federal não prospera, porque esta não é oponível a apelada, e, de fato, a matéria deve ser invocada em ação própria ajuizada contra a CEF, como, aliás, os requeridos já fizeram ao ajuizarem a ação de Obrigação de Fazer perante a Justiça Federal de Mato Grosso.

A imissão da autora\apelada na posse do imóvel que ela adquiriu diretamente da Caixa Econômica Federal depende unicamente da demonstração desta aquisição e de que o imóvel vem sendo injustamente ocupado pelos apelantes, o que restou satisfatoriamente demonstrado nos autos.

A imissão de posse é o ato judicial que faz voltar a posse da coisa à pessoa a quem, por direito, pertence, ou sob cuja guarda deve estar. É, pois, a imissão de posse o recurso legal cabível para introduzir na posse todo aquele que a deva ter em relação à coisa por demonstrar que tem direito a ela.

Por fim, conforme o entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura de ação em que se discute a validade da consolidação da propriedade fiduciária de imóvel pelo credor não possui o condão de suspender o trâmite da ação de natureza real e petitória ajuizada pelo terceiro adquirente de boa-fé do imóvel que foi leiloado pelo credor fiduciário e que visa a imissão da posse (art. 30 da Lei no 9.514/97).

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA.

1. Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença.

2. Nesse passo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98).

3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial.

4. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).

Conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Concedo a assistência judiciária no que pertine somente à esfera recursal, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10%, para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021